Tribunal: TJDFT
Processo: 0726140-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726140-92.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SPACECOMM MONITORAMENTO S/A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, COORDENADOR DE PLANEJAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS DIRETAS D E C I S Ã O Em face da petição de fls. 1/12 ID 38174891, julgo prejudicado o recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, arquive-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Publique-se. Brasília – DF, 12 de agosto de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator